Tribunal: TJMT
Processo: 1026846-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026846-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDNA DOS SANTOS (AGRAVADO), EDNA DOS SANTOS - CPF: 915.350.341-49 (AGRAVADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais e Morais. A autora alegou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem contratação válida, requerendo liminarmente a suspensão das deduções. A tutela de urgência foi concedida para determinar a abstenção de novos descontos, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, bem como se é razoável o valor da multa cominatória fixada e o prazo para cumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

3. Constatada a verossimilhança das alegações da agravada e a ausência de documentação comprobatória da contratação por parte do banco, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, que possui renda de natureza alimentar.

4. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revela-se proporcional e adequada, considerando a finalidade coercitiva da medida e a capacidade econômica do agravante. O prazo de 15 dias para cumprimento da decisão não se mostra exíguo diante da urgência da medida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Configurada a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à parte autora, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos não comprovadamente contratados, incidentes sobre benefício previdenciário. 2. A fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e razoável diante da finalidade coercitiva da medida e da natureza alimentar da verba atingida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296, 297, 300 e 99; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016616-16.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1008293-85.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Tutela De Urgência C/C Reparação De Danos Morais E Materiais n.º 1001308-67.2025.8.11.0011
ajuizada por
EDNA DOS SANTOS,
em que o d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado para determinar que o agravante se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da agravada, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assevera o Agravante, em síntese, que a decisão não considerou o fato de que a parte agravada não comprovou nenhum dos requisitos dispostos no art. 300, do CPC, visto que não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

Sustenta que é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui milhares de correntistas, sendo que, em caso de não ser fixado um prazo razoável, poderá o Recorrente incorrer em multa extremamente onerosa.

Realça que, na hipótese da manutenção da multa cominatória, o valor deverá ser reduzido para patamar razoável, sem que o seu recebimento signifique enriquecimento sem causa e ilícito da parte interessada.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo
ao presente Agravo para que seja sobrestada a decisão que suspendeu os descontos e fixou a aplicação de multa diária. No mérito, pleiteia o total provimento do recurso com a confirmação do efeito suspensivo eventualmente concedido.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id. 306174896).

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (id. 307174387).

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id. 313961353).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
EDNA DOS SANTOS
ajuizou
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Tutela De Urgência C/C Reparação De Danos Morais E Materiais
em face de
BANCO BRADESCO S/A
(id. 198181600, na origem).

Em sua inicial, a autora relatou que ser beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente e que constatou descontos mensais em seu benefício, realizados pela Agravante desde 2021, sem que houvesse qualquer relação jurídica ou autorização para tanto.

Afirma que os descontos, que totalizam R$ 882,12 até a propositura da ação, comprometem seu sustento, pois sua renda previdenciária é de natureza alimentar. Aduz ter tentado solucionar a questão administrativamente, sem sucesso.

À vista disso requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos realizados em seu benefício previdenciário até o julgamento final da demanda.

O magistrado
a quo
, vislumbrando os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência postulada pela Agravada, nos seguintes termos:

“(...)II.2 - Da tutela de urgência O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No particular, a parte autora requer a suspensão imediata dos descontos realizados pela ré em seu benefício previdenciário.

Quanto à probabilidade do direito, esta se mostra presente pelos extratos de pagamento do benefício previdenciário que indicam os descontos realizados pela parte ré e pela negativa expressa da parte autora quanto à existência de relação jurídica que os autorize.

Quanto ao perigo de dano, este é evidente, pois os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), essencial à subsistência da parte autora, sendo que a continuidade das deduções pode causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao seu sustento.

Por fim, quanto ao risco ao resultado útil do processo e ausência de dano de difícil reparação à parte ré, verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo esta decisão poderá ser revogada (art. 296 do CPC). Caso a ré comprove a legitimidade dos descontos ao final, poderá buscar a cobrança dos valores devidos.

A prestação de caução é desnecessária em razão de pouca probabilidade de danos para a parte passiva, em razão da limitação do provimento liminar estrita à suspensão dos descontos mensais no benefício da parte autora.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, presumida a hipossuficiência ante a postulação realizada por intermédio da Defensoria Pública ou Ministério Público ou ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, nos termos do art. 99 do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

b) DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que a parte ré, BANCO BRADESCO S/A se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário nº 177.604.100-0, de titularidade da parte autora EDNA DOS SANTOS, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 300, caput e § 2º, do CPC.(...)” (id. 198315173, originários)

Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, notadamente pela ausência de urgência e de perigo de dano.

Aduz, ademais, que a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se revela desproporcional, bem como que deveria ter sido fixado um prazo razoável para cumprimento da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
comporta parcial provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.Além disso, o § 3º do referido dispositivo estabelece que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

No caso concreto, verifica-se que a parte agravada apresentou narrativa verossímil e consistente quanto à ausência de conhecimento e regularidade dos descontos
“título de capitalização”
em sua conta corrente.

Em contestação (id. 203314287, originários), o banco réu, ora Agravante, não apresentou nenhum contrato ou termo de adesão para comprovar a legalidade dos descontos e tampouco a sua origem.

Nesse cenário, a verossimilhança das alegações autorais, aliada à ausência de documentos probatórios incontestes de qualquer tipo de contratação,
justifica o reconhecimento
da
probabilidade do direito
da parte agravada.

No que tange ao
perigo de dano
, este também se mostra evidente, considerando os prejuízos financeiros causados pelos descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, o que, inclusive, tem o condão de comprometer a subsistência da parte recorrida.

A propósito, este Egrégio Tribunal reconhece que,
em situações em que paira dúvida razoável sobre a legitimidade das cobranças
, justifica-se a concessão da medida liminar, a fim de
evitar prejuízos irreparáveis à parte hipossuficiente
, conforme se observa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –
POSSIBILIDADE
–
CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC [...]
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática
,
onde se aponta para a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado
,
torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela
,
determinando-se a suspensão dos descontos
. [...]
”

(TJMT, N.U 1016616-16.2024.8.11.0000, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024 – grifo nosso).

Ademais,
não há que se falar em irreversibilidade da medida
, uma vez que,
em caso de eventual improcedência da ação
, será totalmente possível ao agravante
retomar os descontos no benefício previdenciário
da autora ou, alternativamente,
pleitear a restituição dos valores suspensos
, mediante a via própria.

Nesse cenário, revela-se plenamente cabível a
concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos,
sobretudo quando há
fundada dúvida quanto à regularidade da contratação que lhes deu origem
, tendo em vista o risco de continuidade das retenções incidentes sobre verba de natureza alimentar,
razão pela qual o
decisum
recorrido deve ser mantido neste ponto
.

No que se refere aos pedidos subsidiários de fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação e de redução do valor das
astreintes
, também
não merecem guarida.

Embora o agravante alegue que é exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui milhares de correntistas, no caso, o prazo de 15 dias para suspensão dos descontos do benefício previdenciário da agravada, está longe de ser desarrazoado. Conforme destacado, as retenções incidem em verba de natureza alimentar, o que enseja urgência na suspensão.

De igual modo, a alegação de que o montante fixado a título de
astreintes
seria desproporcional e capaz de ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária, observa-se que a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se adequada e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Trata-se de valor comumente arbitrado em situações similares e que guarda proporcionalidade com a gravidade do descumprimento e a capacidade econômica do agravante.

Importante ressaltar que “
A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir ao cumprimento de decisão judicial, não configurando enriquecimento sem causa
” (TJMT, N.U 1008293-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025).

Aliás, nota-se dos autos originários que o agravante informou
ter cumprido a ordem judicial
(id. 199910880),
o que demonstra se tratar de providência simples e de fácil execução,
afastando qualquer alegação de gravosidade ou risco de dano inverso.

Portanto, conclui-se que a decisão agravada observou adequadamente os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, revelando-se correta e proporcional aos fatos narrados e demonstrados.

Inexiste elementos aptos a infirmar seus fundamentos,
razão pela qual deve ser integralmente mantida
, inclusive quanto ao valor das
astreintes
fixadas.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025